Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERACIONAL. PROPOSITURA EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIOS AVALIATIVOS. PROCESSO ANÁLOGO. COERÊNCIA. MAJORAÇÃO.
1. A excepcional fixação do valor da contraprestação advocatícia, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/2015, impõe a observância dos parâmetros avaliativos elencados no § 2o daquele preceptivo, a fim de remunerar o trabalho do causídico de forma adequada e justa.
2. A quantia fixada na origem em R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra condizente na espécie, a despeito da baixa complexidade da matéria debatida bem como o curto prazo de duração do trâmite processual e, sobretudo, considerando a existência de processo análogo, no qual os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a aplicação do princípio da causalidade.
3. Recurso parcialmente provido.